Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729968-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO IMPETRADO: RAIMUNDO NOBRE FARIAS SODRE D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CORNÉLIO JOSE DE SANTIAGO FILHO, contra atos praticados pelo Juízo da Vara Cível do recando das Emas. Em suas razões (Num. 61793838), o impetrante informa que a autoridade coatora não quer deferir os honorários a ele devidos por Judite Pereira Dias, que não quis adimplir com o contrato entre eles firmado. Assevera ter ingressado com execução com a ex-cliente, tendo a autoridade coatora indeferido o pleito. Aduz que os magistrados anularam o contrato firmado entre as partes e condenaram o impetrante a pagar honorários à ex-cliente, humilhando-o e constrangendo-o. Salienta ter requerido o envio dos autos ao Conselho Federal da OAB, tendo a autoridade coatora ignorado o requerimento e seguido com a marcha processual. Alega ter comprovado que prestou os serviços, não podendo ficar sem a remuneração devida. Requer liminar a fim de que lhe seja concedida gratuidade judiciária em todos os processos e para anular as decisões que indeferiram seus honorários, restabelecendo o contrato de honorários firmado. Pugna, ainda, pela anulação dos processos por infringência ao art. 7o do Estatuto da OAB. O despacho de Num. 62133608 determinou que o impetrante indicasse de forma específica quais os atos impugnados praticados pelas autoridades coatoras com ilegalidade ou abuso de poder, bem como fundamentasse a conexão entre os feitos, a justificar a reunião, no mesmo mandamus, de coação em processos distintos. O impetrante se manifestou por meio da petição de Num. 62459002, informando que: “(....) o mandado de segurança ajuizado , tem como fundamentos , decisões que indeferem de forma autoritária e arbitrária , as petições de id no 61793846 , relativo ao processo no uma apelação, contra Raimundo Nobre Farias , e, um agravo, de id no 61793847 , indeferido de forma arbitrária contra Judite Pereira Dias , processo no , ambos documentos , tem conexão, por que tratam de decisões denegatórias de meus honorários advocatícios relativos aos serviços , que prestei a estes dois ex-clientes, que ainda não me pagaram e a gratuidade da justiça foi negada ao advogado autor , que luta pelos seus honorários , negados de forma arbitrária pelos magistrados de piso, autoridades coatoras , o que é uma injustiça , logo, há conexão, e, também diz respeito o mandado com relação ao pedido do advogado, para enviar os autos dos processos para o Conselho Federal da OAB , que foram negados pelos magistrados de piso, o advogado requereu a nulidade dos processos , por que não foi obedecido o Estatuto da OAB , no seu art. 7o , parágrafos , 14,15,16 , que prevê nulidade , caso os autos , que tratam de honorários advocatícios e serviços de advogado , são de competência do CFOAB e caso não seja apreciado neste ponto , a nulidade é o caminho a ser seguido.” Relatados, decido. De acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O mesmo se aplica às ações de impugnação autônoma. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação que lhe for distribuída, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. A Lei que rege o mandado de segurança, Lei n. 12.016/2009, dispõe: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: .......................................................... II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” O presente mandado de segurança trata de discussão sobre decisão que negou o processamento de execução de verba honorária de que o impetrante se afirma titular. Ocorre que, para a matéria, a lei disponibiliza o recurso de agravo de instrumento, por se tratar de decisão em execução ou cumprimento de sentença, na forma do art. 1015 do CPC, e ainda de apelação, caso a decisão resulte de extinção do processo, na forma do art. 1.009 do mesmo Código. Para além da previsão genérica na norma, no caso em exame, o impetrante reitera apelação e agravos de instrumento anteriormente interpostos (Num. 61793486, págs. 1/98, Num. 61793847, págs. 1/14, e 61793849, págs. 1/14), por meio dos quais o impetrante submeteu a exame as mesmas questões ora suscitadas. Assim, verifica-se, nitidamente, a intenção do paciente de utilizar o presente mandamus como sucedâneo recursal, valendo-se da estreita via constitucional, para desvirtuar a sua finalidade. Por consequência, há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA A TO JUDICIAL PASSÍVEL DE SER COMBATIVO POR RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 41/STJ E 267/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, objetivando a desconstituição de ato de desembargador do TRF da 2a Região, por alegada ilegalidade na apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência. III. À luz da Lei 1.533/51, o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento segundo o qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267 do STF). IV. Na mesma linha, o entendimento deste Tribunal Superior: "A via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente" (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018). V. No caso dos autos, a decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, porquanto, além de a decisão impugnada não se revelar teratológica, está sujeita à interposição de recurso próprio, de tal sorte que a impetração do mandado de segurança não se apresenta adequada. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 28.861/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.)” Desse modo, o mandado de segurança não é o instrumento processual adequado para a discussão da questão, de modo que o impetrante é carente de interesse de agir, o que inviabiliza o recebimento da petição inicial, na forma do art. 330, inciso III, do CPC. Portanto, o não conhecimento do mandado de segurança é medida que se impõe, devendo a discussão ora proposta ser travada no bojo dos recursos anteriormente interpostos pelo impetrante. ISSO POSTO, indefiro a petição a petição inicial com fundamento no art. 485, inciso I, c.c o art. 330, inciso III do CPC, e não admito o mandado de segurança. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r